Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelo segundo embargante, para incluir encargos locatícios vencidos no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro material quanto à cobrança do aluguel de dezembro/2023 e de omissão quanto ao pronunciamento judicial sobre os aluguéis dos meses de julho, agosto e outubro/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração, de ambas as partes, conhecidos e rejeitados.